Tribunal: TJMT
Processo: 1021499-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021499-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), MTSUL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 06.232.484/0001-80 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ: 02.726.560/0001-53 (AGRAVADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA - AGRAVANTES ALEGAM EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM, CONTUDO, INDICAR O VALOR QUE ENTENDEM DEVIDO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE SEU CÁLCULO – DESATENDIMENTO DO ARTIGO 525, PARÁGRAFOS 4o, E 5o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – COMPENSAÇÃO – SUCUMBÊNCIA PARCIAL – INCABÍVEL - PARCELAMENTO DO DÉBITO – VEDAÇÃO LEGAL - § 7o, ART. 916 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

I- De acordo com o art. 525, §4o do CPC, quando o executado alegar que o exequente pleiteia quantia superior à resultante da sentença, “cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Diga-se que é dever do executado, se o excesso de execução for o seu único fundamento, e não mera faculdade, apresentar demonstrativo de cálculo do valor devido de forma discriminada e atualizada, a fim de permitir que o magistrado possa apreciar a questão e averiguar eventual excesso cobrado pelo exequente.

II - A compensação de honorários advocatícios, em caso de sucumbência parcial é expressamente vedada pelo § 14 do art. 85 do CPC/2015.

III- O parcelamento concebido pelo art. 916 do CPC é um incidente típico da execução por quantia certa fundada em título extrajudicial. O § 7o do artigo 916, do Código de Processo Civil veda expressamente a possibilidade de parcelamento do débito em sede de cumprimento de sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022